Tribunal: STF
Processo: AR 3216
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Trata-se de ação rescisória ajuizada pela Associação dos Amigos de Parque das Artes que tem por objeto acórdão proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte, nos autos do RE nº 1.567.978, de relatoria do Ministro Luiz Fux.  

De ofício, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações:

“Excelentíssima Senhora Ministra Cármen Lúcia,
Pedimos vênia para, de ofício, informar a Vossa Excelência que a presente Ação Rescisória foi-lhe distribuída, com a exclusão da 2ª Turma desta Corte, quando deveria, salvo melhor juízo, ter sido distribuída com a exclusão da 1ª Turma - órgão prolator do acórdão rescindendo - bem como a exclusão do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, relator do RE nº 1.567.978, impugnado neste processo”.

Diante disso, a eminente Ministra Cármen Lúcia submete proposta de redistribuição dos autos, com fundamento no que dispõe o art. 77, caput, do Regimento Interno desta Corte. 

Com efeito, nas circunstâncias, a hipótese é de redistribuição dos autos.   

De acordo com as informações da Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária, houve equívoco quanto aos parâmetros adotados neste processo, pois “deveria, salvo melhor juízo, ter sido distribuída com a exclusão da 1ª Turma - órgão prolator do acórdão rescindendo - bem como a exclusão do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, relator do RE nº 1.567.978, impugnado neste processo”.  

Ante o exposto, determino a redistribuição destes autos na forma do art. 77, caput, do RISTF.  

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente